Tribunal: TJMT
Processo: 1030983-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030983-11.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Fiança, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (REQUERENTE), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA - CPF: 059.704.751-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RAINHA TRENTO - CPF: 056.179.181-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1030983-11.2025.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. REVISÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. INVIABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE SAÍDA DA COMARCA. POSSIBILIDADE.
PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Petição apresentada pela defesa de
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, que teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, incluindo fiança fixada em 200 salários-mínimos e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. Pedido posterior para revisão das medidas, pleiteando redução da fiança e flexibilização da restrição geográfica.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução do valor da fiança com base em decisão liminar proferida em
habeas corpus
relativo a corréu; (ii) saber se é admissível a substituição da exigência de autorização judicial prévia para ausentar-se da comarca por simples comunicação ao juízo, em razão de atividade profissional.

III. Razões de decidir:

3. O valor da fiança foi fixado com base na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, apontado como líder da organização criminosa, com indícios da prática reiterada de crimes e prejuízo milionário ao erário estadual.

4. A situação fático-processual do paciente não se equipara à de corréu que teve fiança arbitrada em patamar inferior, dada a diferença na conduta e na quantidade de delitos imputados.

5. Justifica-se a flexibilização da medida de proibição de saída da comarca para permitir deslocamentos a trabalho dentro de um raio de 50 km da comarca de residência, mediante comunicação prévia ao juízo de origem, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Pedido parcialmente acolhido
.

Teses de julgamento:

“1. É incabível a redução do valor da fiança fixada com base na gravidade concreta da conduta imputada, ainda que corréu tenha obtido valor inferior por decisão liminar, quando inexistente identidade fático-processual.”

“2. Admite-se a flexibilização da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, permitindo-se o deslocamento mediante comunicação ao juízo, quando a atividade profissional do acusado exigir tal providência e houver delimitação territorial proporcional.”

______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LIV e LXVI; CPP, arts. 282, 319, IV e VI, e 325, II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

PETIÇÃO (1727) No 1030983-11.2025.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de petição apresentada pela defesa de
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
postulando a revisão parcial das cautelares impostas no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1026395-58.2025.8.11.0000, notadamente no dizente à redução do valor da fiança arbitrada, e à substituição da medida de proibição de ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, bastando a mera comunicação ao juízo de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo deferimento parcial do pleito formulado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1030983-11.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1026395-58.2025.8.11.0000, na sessão realizada em
28/8/2025
, concedeu parcialmente a ordem impetrada em favor de
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive, telefônico e pelas redes sociais, dentre elas o WhatsApp, com os demais denunciados e com as testemunhas arroladas pela acusação;

(v) pagamento de fiança no valor correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos [CPP, art. 325, II], cujo montante deverá ser depositado perante o juízo de origem”.

Posteriormente, em
3/9/2025
, esta Câmara Criminal acolheu os embargos declaratórios opostos pelo requerente, autorizando o
parcelamento
do valor da fiança arbitrada em três parcelas iguais e sucessivas.

Agora, a defesa formula novo pedido de
revisão
das cautelares, pleiteando a redução do valor da fiança e a substituição da medida de proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, determinando-se apenas a comunicação ao juízo de origem, para se deslocar às comarcas vizinhas de Balneário, São João Batista, Canelinha, Porto Belo, Bombinhas e Balneário Camboriú.

O pedido de redução da fiança não comporta acolhimento.

Neste ponto, vale registrar que a defesa, após a concessão parcial da ordem, substituindo-se a prisão preventiva por cautelares diversas, dentre elas, a fixação de fiança no valor correspondente a 200 [duzentos] salários-mínimos, opôs embargos declaratórios buscando apenas e tão-somente o parcelamento do montante arbitrado.

Convém salientar que o impetrante consignou expressamente nas razões recursais que
“não se trata de pedido de redução do valor, mas tão-somente o seu parcelamento”
.

Ocorre que, em
27/8/2025
, foi deferida parcialmente a tutela de urgência formulada no
Habeas Corpus
n. 1028697-60.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a fixação de fiança no valor correspondente a 100 [cem] salários-mínimos.

Com base nessa decisão proferida liminarmente, a defesa de
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
pleiteia a redução do valor arbitrado, ao argumento de que
“ambos os acusados estão em patamar de igualdade na ação penal, ou seja, a situação fático-processual é idêntica”
.

Sem razão a defesa de
FÁBIO ROBERTO
.

Consoante apurado no curso da investigação policial,
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
foi apontado como o líder da organização criminosa, sendo responsável por operar os CNPJ’s registrados por GUILHERME RAINHA TRENTO, os quais teriam sido utilizados para a emissão de notas fiscais fraudulentas.

Constatou-se que
FABIO ROBERTO

“desempenha papel central na organização criminosa, exercendo, em tese, a liderança das operações ilícitas voltadas à constituição de empresas fictícias, utilizadas para fraudar a fiscalização tributária estadual. Os elementos colhidos ao longo da investigação demonstram que, mesmo após o cumprimento de medidas cautelares de busca e apreensão, em novembro de 2023, a atividade criminosa não foi interrompida, tendo o grupo prosseguido com a abertura de novos CNPJ’s com características semelhantes às anteriormente desvendadas”
.

Verificou-se, portanto, que o grupo criminoso supostamente liderado por
FABIO ROBERTO
foi responsável pela criação de, no mínimo,
62 [sessenta e duas]
empresas de fachada, objetivando a emissão de notas fiscais fictícias, causando prejuízo milionário ao erário, estimando-se em torno de quase
R$ 10.000.000,00 [dez milhões de reais]
em ICMS não recolhido.

Lado outro, a participação de
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, conquanto relevante para o sucesso da empreitada, consistiu, pelo menos em princípio, na abertura de empresas de fachada em nome de “laranjas” fora do Estado de Mato Grosso, geralmente nos Estados de Santa Catarina e Maranhão.

Não foram por outras razões que
ALEXSANDRO
foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa e de falsificação de documento particular
[7 vezes]
, enquanto
FABIO ROBERTO
responde pelos crimes de organização criminosa, de falsificação de documento particular
[53 vezes]
, de falsidade ideológica
[9 vezes]
e crime contra a ordem tributária, não ficando evidenciada a propalada identidade fático-processual entre eles.

Por essa razão, considerando o papel exercido por
ALEXSANDRO
na suposta organização criminosa, e em razão do número de empresas criadas para a venda de documentos fiscais e registradas em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de ocultar a identidade de seus verdadeiros responsáveis, a fiança foi fixada no patamar de
100 [cem] salários-mínimos
.

No dizente ao pleito de
flexibilização
da medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca de origem, sem autorização judicial, substituindo-a pela mera obrigação de comunicação ao juízo de origem, abarcando apenas comarcas próximas, entendo que comporta acolhimento a pretensão deduzida.

Como bem destacou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, o paciente exerce a função de gerente de negócios externos, demandando deslocamento para diferentes localidades, razão pela qual
“a rigidez da exigência atual compromete sobremaneira a capacidade do requerente de prover seu próprio sustento e o de sua família, colidindo com o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao trabalho”
.

Portanto, reputa-se proporcional a mera comunicação ao juízo de origem para deslocamentos a trabalho a um raio delimitado de
50km [cinquenta quilômetros]
da Comarca de Itapema/SC.

À vista do exposto, em consonância do parecer ministerial,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão deduzida por
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, a fim de substituir a cautelar de proibição de ausência da comarca de origem, sem autorização judicial, pela mera comunicação ao Juízo de Itapema/SC de deslocamento a trabalho em um raio delimitado de 50km [cinquenta quilômetros] de seu domicílio, mantendo-se, na íntegra, o montante da fiança anteriormente arbitrada.

Deverá o juízo de origem comunicar ao Juízo de Itapema/SC a modificação da cautelar outrora fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025